Tribunal: TJDFT
Processo: 0713959-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NOS RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0713959-30.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: GERALDO VILELA COUTO AGRAVADO: RODOLFO FIGUEIREDO LIRA DECISÃO GERALDO VILELA COUTO, em petição de ID 36191638, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial, sobrestado em razão de determinação do STJ pelo Tema 1.137 (REsp 1.955.539/SP), afetado para uniformizar a controvérsia em que se discute “se, com esteio no art. 139, IV, do CPC/15, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Afirma, para tanto, que a parte recorrida requereu junto ao Órgão julgador expedição de ofício direcionado à Vara de origem, para que se dê cumprimento à ordem emanada no acórdão proferido pela 1a Turma Cível, para que se proceda a penhora da CNH do ora peticionante. Sustenta que tal pedido resta prejudicado, conforme decisão proferida pelo Min. Relator à ID 34999544. Finaliza, esclarecendo que a concessão de efeito suspensivo visa proteger a segurança jurídica das decisões e a não violação dos direitos do recorrente. Requer, assim, a atribuição de tal efeito, para que não seja realizada a apreensão de sua CNH até o julgamento do paradigma. Decido. De início, cumpre pontuar que, ao contrário do que afirma o recorrente, o Min. Relator considerou prejudicada a análise do pedido formulado pela parte agravada, de comunicação ao Juízo de origem do teor do acórdão proferido pela 1a Turma Civel, no âmbito da Corte Superior, tendo em vista que tal pleito já havia sido dirigido à Corte de origem (ID 35004999). No mais, o Código de Processo Civil, em seu artigo 995, traz como regra que os recursos serão recebidos no efeito devolutivo, sendo a inexecução imediata do julgado relegada a situações excepcionais. A norma aponta como requisitos para a atribuição do efeito suspensivo: a) risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e, b) ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os tribunais superiores acrescentam, ainda, a necessidade de demonstração da teratologia ou manifesta ilegalidade da decisão recorrida (AgInt na Pet 14.403/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 30/3/2022). O requisito do fumus boni iuris não se faz presente. Com efeito, tanto o julgamento do agravo de instrumento quanto o dos embargos declaratórios adotaram interpretação coerente e razoável, dentre as possíveis, sobre os dispositivos legais aplicáveis no caso de utilização de meios atípicos para satisfação do crédito, não havendo que se falar em teratologia da decisão impugnada. Confiram-se: 2. O Código de Processo Civil estabelece que o juízo pode determinar medidas coercitivas para assegurar o cumprimento da determinação judicial. Art. 139, IV do CPC. 3. No caso dos autos, o agravante tentou satisfazer seu crédito por todos os meios típicos, sendo todas as diligências realizadas infrutíferas, sendo necessária a suspensão de CNH e apreensão de passaporte como medidas coercitivas ao pagamento do crédito exequendo. (ID 18855262). 1. Inexiste omissão, pois o acórdão analisou todas as alegações postas. 2. No caso específico dos autos, o acórdão, de forma clara, concluiu que o ora embargado tentou satisfazer seu crédito por todos os meios típicos, restando todas as diligências infrutíferas, sendo necessária a suspensão de CNH como medida coercitiva ao pagamento do crédito exequendo. 2.2. O embargante não cumpriu com o dever que lhe cabia de indicar meios executivos menos onerosos e mais eficazes para a satisfação do direito executado, atraindo, assim, a consequência prevista no art. 805, parágrafo único, do CPC. (ID 20986783). Assim, ambos os julgamentos, rejeitando a pretensão da parte recorrente, demonstram e reforçam a inexistência de probabilidade do direito. Destaca-se, por fim, que o fato de ter havido a afetação do tema pelo STJ, em conformidade com as regras do regime de repetitivos, evidencia que sobre a matéria versada nos presentes autos paira discussão que necessita ser dirimida pela Corte Superior, inexistindo meios de se aferir a invocada probabilidade de provimento recursal neste momento, afastando, portanto, a fumaça do bom direito. Dessa forma, verifico ausente o fumus boni iuris, razão pela qual indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Retornem os autos à COREC, nos termos da decisão de ID 35004999. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014